Tribunal: TJDFT
Processo: 0752962-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DA ALIMENTANDA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Os alimentos provisórios, fixados antes da sentença para atender a uma situação emergencial, são definidos a partir de uma apreciação sumária dos fatos. Por essa razão, devem ser estabelecidos com muita cautela e moderação, porquanto ainda se mostra indefinido o binômio sob o qual se assenta a obrigação alimentar, a saber, a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, conforme artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. O artigo 1.694 do CC/02, que consagra o princípio da solidariedade familiar, impõe aos cônjuges e companheiros o dever de prestar alimentos, no caso de comprovada necessidade.
3. Do quadro delineado nos autos, depreende-se que a situação financeira de ambas as partes não se encontra esclarecida a ponto de fundamentar a fixação dos alimentos provisórios pleiteados pela Autora/Agravada, devendo ser objeto de ampla cognição, inviável em sede de Agravo de Instrumento.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.